Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-72.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001367-72.2023.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGUINALDO SANTOS DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por AGUINALDO SANTOS DO CARMO e pelo BANCO BMG S.A. contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Andaraí – BA, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção e juros, e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00. O banco recorre pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela devolução simples e redução da indenização. O autor, por sua vez, pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a adequação da indenização por danos morais arbitrada.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado pela instituição financeira revelou-se eivado de vícios, com assinatura visivelmente divergente dos documentos pessoais do autor, não afastada pela parte ré, que não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela contratação fraudulenta.

5. Mantida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.

6. Caracterizado o dano moral, em razão de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente tratando-se de consumidor idoso.

7. Valor fixado inicialmente (R$2.000,00) mostrou-se insuficiente para as funções compensatória e punitiva, sendo majorado para R$8.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do BANCO BMG S.A. conhecido e desprovido. Recurso de AGUINALDO SANTOS DO CARMO conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$8.000,00.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, cuja celebração não foi comprovada. 2. O dano moral deve ser compensado em valor suficiente para atingir os fins punitivo e pedagógico da indenização civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE AGUINALDO SANTOS DO CARMO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S.A
., mantendo-se a sentença nos demais termos, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)